Tribunal: TJDFT
Processo: 0722615-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Nabil El Bizri em face da decisão que, nos autos dos embargos de terceiro manejados em seu desfavor pela agravada – Mary Aparecida Rodrigues da Silva –, concedera o provimento antecipatório por ela reclamado e determinara a suspensão da eficácia da constrição determinada no bojo do cumprimento de sentença no 014031-36.2012.8.07.0001, que alcançara os direitos possessórios relativos ao imóvel denominado Chácara Três Lagos, com área de 11,6 hectares, localizada no Núcleo Rural Boa Esperança II, Lago Norte, Brasília/DF. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória, preservando-se a penhora incidente sobre os direitos possessórios individualizados. Como substrato da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que deflagrara cumprimento de sentença em desfavor de Samir Dias Resende, almejando forrar-se com o crédito correspondente aos honorários advocatícios contratuais. Sustentara que, regularmente intimado, o executado não promovera o pagamento espontâneo do débito e, durante o curso procedimental, nomeara à penhora os direitos possessórios relativos ao imóvel Chácara Três Lagos, com área de 11,6 hectares, localizada no Núcleo Rural Boa Esperança II, Lago Norte, Brasília/DF de titularidade do executado. Informara que, deferida a penhora na data de 22.02.2022, determinara o Juízo a avaliação desse bem até que fora surpreendido pela decisão arrostada, que determinara a suspensão da eficácia da constrição individualizada. Defendera que os documentos exibidos pela agravada positivando em seu favor a cessão dos direitos possessórios relativos ao imóvel nomeado aparentam-se falsos, não merecendo credibilidade. Registrara que, conquanto a cessão seja datada de 2012, somente fora inserida no cadastro da Receita Federal no ano de 2021, havendo “fortes indícios de falsidade de documento[1]”. Assinalara que a agravada coligira aos autos da ação incidental dois contratos de arrendamento do imóvel individualizado, o primeiro firmado em 2019, com o Sr. Epitácio Pedro Estanilau e sua esposa Magali Ferreira do Nascimento, e o segundo firmado em 2012, com o Sr. José Sérvio Dias Filho. Apontara que “evidentemente os dois contratos de arrendamento muito provavelmente foram confeccionados recentemente para servir ao intento do executado Samir, com a finalidade de ludibriar o Juízo, para dar ares de legalidade e veracidade à Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios[2].” Destacara que a agravada é ex-companheira e mãe dos filhos do executado, ficando patente que a cessão de direitos possessórios exibida encerra documento falso. Noticiara que a agravada é sócia do executado na sociedade empresária Gia Gem – Guia Inter Ambiental de Gemas e Metais Ltda., que tem sede no imóvel nomeado. Aduzira que, na verdade, o executado doara os direitos possessórios à agravada, tendo em vista que as faturas de energia elétrica ainda são emitidas em nome do executado. Assinalara, outrossim, que o imóvel encontra-se em área pública e, mesmo após a cessão de direitos, há fortes indícios de que o executado continuara exercendo a posse sobre o bem. Mencionara que o cartório no qual fora lavrado o instrumento de cessão de direitos fora vítima de organização criminosa, sobejando possível a ilação de que a agravada em conluio com o executado simulara o contrato de cessão de direitos possessórios. Ressaltara que, nesse contexto, inviável guarnecer os embargos de terceiro manejados pela agravada com efeito suspensivo, devendo ser preservados os efeitos da constrição determinada no bojo do cumprimento de sentença no 014031-36.2012.8.07.0001, que alcançara os direitos possessórios relativos ao imóvel Chácara Três Lagos, com área de 11,6 hectares, localizada no Núcleo Rural Boa Esperança II, Lago Norte, Brasília/DF. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Nabil El Bizri em face da decisão que, nos autos dos embargos de terceiro manejados em seu desfavor pela agravada – Mary Aparecida Rodrigues da Silva –, concedera o provimento antecipatório por ela reclamado e determinara a suspensão da eficácia da constrição determinada no bojo do cumprimento de sentença no 014031-36.2012.8.07.0001, que alcançara os direitos possessórios relativos ao imóvel denominado Chácara Três Lagos, com área de 11,6 hectares, localizada no Núcleo Rural Boa Esperança II, Lago Norte, Brasília/DF. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória, preservando-se a penhora incidente sobre os direitos possessórios individualizados. Emerge do aduzido que o objeto deste recurso cinge-se à aferição dos efeitos paralisantes conferidos aos embargos de terceiro opostos pela agravada almejando a suspensão da eficácia da constrição incidente sobre os direitos possessórios nomeados, determinada e efetivada no curso do cumprimento de sentença que promove o agravante em desfavor de Samir Dias Resende. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Como é cediço, a admissão dos embargos de terceiro tem como consequência imediata, desprendida de qualquer caução, a suspensão do processo principal, suspensividade esta que somente pode ser negada nas hipóteses de rejeição liminar dos embargos ou quando cabalmente evidenciada a hipótese de fraude ou inexorável inverossimilhança da argumentação desenvolvida. Essa inteligência emerge da própria natureza dos embargos de terceiro, que consubstanciam ação constitutiva negativa daquele que, não sendo parte no processo, é injustamente atingido em sua esfera patrimonial. Seu baldrame, portanto, é a presunção de boa-fé do terceiro, que não se abala defronte meras abstrações das circunstâncias que orbitam os fatos cingidos na peça de embargos, sob pena de esvaziamento da própria eficácia do instituto. Em decorrência dessa presunção de boa-fé é possível afirmar que, recebidos os embargos de terceiro, e não havendo provas contundentes de fraude, a suspensão da ação principal não é mais um arbítrio, mas um dever oriundo de norma cogente. É que a preservação dos direitos possessórios constritos sob a posse da embargante até a resolução da pretensão desconstitutiva encontra respaldo na regulação procedimental à qual estão sujeitos os embargos e encontra ressonância no princípio da segurança jurídica. A medida, ademais, visa resguardar a efetividade da pretensão formulada, notadamente quando o arrostado se direciona à alienação forçada do bem tornado litigioso. Observe-se o disposto no artigo 678 do Código de Processo Civil: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” Sobre o tema, confira-se a lição do catedrático Nelson Nery Jr.[3] ao comentar em sua obra o dispositivo acima transcrito, in verbis: “1. Suspensão do processo principal. A norma é cogente, impondo ao magistrado a obrigatoriedade da suspensão do processo principal (de conhecimento ou de execução), caso sejam recebidos os embargos para discussão e versem sobre a totalidade dos bens objeto da ação principal.” E adiante, na análise da casuística, o ilustrado doutrinador reafirmara: “Obrigatoriedade da suspensão. Verificadas as circunstâncias do CPC 1052, o juiz está obrigado a determinar a suspensão do processo de onde se originou a constrição a bem ou direito de terceiro (RSTJ 59/305).” O Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, reforça o que prescrevera o Código de Processo Civil, ditando a correta exegese dos efeitos suspensivos dos embargos de terceiro. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO RELATIVAMENTE À TOTALIDADE DOS BENS PENHORADOS. SUSPENSÃO. CPC, ART. 1.052. I. A oposição de embargos de terceiro, quando se refira ao universo dos bens penhorados, é causa de suspensão obrigatória da execução, nos termos do art. 1.052 da lei adjetiva civil. II. Precedentes do STJ. III. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 172.713/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2000, DJ 28/08/2000, p. 86) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. LIMITE TEMPORAL. 1. Os embargos de terceiro, consoante dicção do art. 1.052 do CPC, suspendem o curso da ação principal quando versarem sobre todos os bens, perdurando esta paralisação ate ser proferida sentença nos embargos. 2. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 57.750/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/1996, DJ 16/02/1998, p. 85) Nota-se, com efeito, que a suspensão do processo principal, na razão dos bens embargados, é inerente ao ato de oposição dos embargos de terceiro, ou seja, independe da aferição dos requisitos da tutela de urgência de natureza antecipatória, acautelatória ou inibitória, como se verifica nos outros incidentes, ocorrendo quase de forma espontânea. Nesse diapasão, a ausência de verossimilhança das alegações ou mesmo a ausência da fumaça do bom direito, se não têm o condão de por fim liminar aos embargos de terceiro, outrossim, não ilidem o efeito paralisante que exercem em face da ação principal. Entretanto, isto não significa dizer que o juiz está hermeticamente atado à suspensão do processo sempre que receber os embargos de terceiro. O que se compreende, no melhor entendimento, é que, não sendo o caso de rejeição liminar, apenas diante de prova contundente de fraude à execução que a ação principal poderia ser continuada sem embargo da coisa. Em contrapartida, não sendo o caso, a suspensão do processo principal é imperativa. Confira-se, uma vez mais, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 1.052 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FRAUDE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE. 1. Reconhecida judicialmente a fraude de execução, não se aplica o disposto no art. 1.052 do Código de Processo Civil, na linha de precedente desta Terceira Turma. 2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 623.407/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ 24/10/2005, p. 312) “EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE A EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1052 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não caracterizada pelo acordão recorrido a fraude à execução, entendendo, no caso, que não obstante a prova documental trazer indícios de que a alienação deu-se em fraude a execução, é necessário que o vício esteja plenamente configurado, o comando do art. 1052 do Código de Processo Civil, determinando a suspensão do curso do processo principal, não pode ser afastado. 2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 138.729/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/1997, DJ 19/12/1997, p. 67496) “EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE. ART. 1052 CPC. I - Não se aplica o disposto no artigo 1052 do CPC quando caracterizada fraude de execução. II - Recurso não conhecido.” (REsp 30.663/SP, Rel. MIN. CLÁUDIO SANTOS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/1994, DJ 06/06/1994, p. 14274) No caso, infere-se que, vislumbrado pela decisão agravada que a agravada de fato é cessionária dos direitos possessórios relativos ao imóvel individualizado e apresentara documento comprovando a efetiva posse sobre o bem, o que sobeja é que não integrara o cumprimento de sentença nem tivera conhecimento acerca dos atos de constrição determinados pelo Juízo do cumprimento de sentença, não infirmando essa situação, por si só, a presunção de boa-fé que deve permear as relações obrigacionais e processuais. Dessa forma, evidencia-se que essa arguição, contudo, encerra fundamento passível de ser alinhado ao final, após cotejo exaustivo do acervo probatório, pois, para fins de resguardo da eficácia da tutela almejada, é suficiente a aferição da verossimilhança do ventilado no tocante ao fato de que a agravada é titular dos direitos possessórios objeto da constrição. Destarte, ainda que se tenha cogitado a ocorrência de simulação, mas tendo a agravada demonstrado, por meio dos documentos que colacionara aos autos, indícios de que efetivamente exerce a titularidade sobre os direitos possessórios penhorados, não sendo, portanto, o caso de rejeição liminar dos embargos, imperiosa a suspensão do processo principal e consequentemente dos atos de expropriação, até solução da demanda desconstitutiva. Essa resolução, ressalve-se, não implica juízo de probabilidade do direito vindicado, que se mostra, ressalve-se, tênue, mas simples medida de acautelamento destinada a prevenir que o terceiro seja alcançado pela coisa julgada que se aperfeiçoara em processo que lhe é alheio. Ademais, a título ilustrativo, o próprio legislador contemplara explicitamente a hipótese dos autos como apta a, ensejando a constrição de bem via de decisão judicial, legitimar o aviamento de embargos de terceiro visando à elisão da medida sob o prisma de que alcançara bem de terceiro alheio à ação da qual derivara o provimento jurisdicional, consoante dispõe expressamente o artigo 674 do Código Processo Civil, verbis: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.” § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.” Do alinhavado deriva a constatação de que, abstraída qualquer consideração acerca da substância e relevância da argumentação alinhada pela agravada ao aviar os embargos de terceiros, o que sobreleva é que o recebimento da aludida ação incidental determina que seja suspenso o curso da ação de execução relativamente aos atos de expropriação determinados. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocaram, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formularam. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 37122154 - Pág. 6 (fl. 8). [2] - ID Num. 37122154 - Pág. 7 (fl. 9). [3] NERU JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 11 ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1276.